Tribunal: TJSP
Processo: 2129439-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Liminar deferida, observando-se que o veículo não poderá ser removido da Comarca até decurso do prazo para purga da mora – Descabimento – Ausência de previsão legal – Após a apreensão do veículo a instituição financeira passa a ter do dever de guarda do automóvel, podendo aliená-lo em caso de não exercício do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Liminar deferida, observando-se que o veículo não poderá ser removido da Comarca até decurso do prazo para purga da mora – Descabimento – Ausência de previsão legal – Após a apreensão do veículo a instituição financeira passa a ter do dever de guarda do automóvel, podendo aliená-lo em caso de não exercício do direito de purga da mora – Manutenção do bem na comarca que não se mostra necessária por não colocar em risco eventual obrigação de restituição do bem ao requerido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129439-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
JOSIAS ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129439-35.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2129439-35.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Josias Alves de Lima
Voto no 25.071
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Liminar deferida, observando-se que o veículo
não poderá ser removido da Comarca até
decurso do prazo para purga da mora

Descabimento
Ausência de previsão legal

Após a apreensão do veículo a instituição
financeira passa a ter do dever de guarda do
automóvel, podendo aliená-lo em caso de não
exercício do direito de purga da mora

Manutenção do bem na comarca que não se
mostra necessária por não colocar em risco
eventual obrigação de restituição do bem ao
requerido
Decisão reformada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos autos da
ação de busca e apreensão que move em face de JOSIAS ALVES DE LIMA,
objetivando a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Franca, Dra. Julieta Maria Passeri de Souza, que
deferiu a liminar pleiteada pela autora, mas proibiu a retirada do veículo dos
limites da Comarca até o decurso do prazo para purga da mora (fls. 25/27).
Sustenta a agravante que não pode ser mantida
a proibição de retirada do veículo nos limites territoriais da Comarca, uma vez
que o depositário já possui o ônus de guardar o bem em lugar seguro e
adequado, cuja escolha, assim, deve ficar a seu critério. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129439-35.2020.8.26.0000
3
manutenção do bem na Comarca gerará um custo muito elevado, ressaltando
que possui meios próprios de alocar os veículos apreendidos em cidades
diversas, o que não impossibilitaria eventual restituição ao requerido.
Argumenta que o Decreto-Lei no 911/69 não realiza tal ressalva. Espera,
assim, a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, preparado, acompanhado
de documentos. Tramitou com a concessão do efeito ativo pretendido.
Dispensadas as informações e a contraminuta, os
autos foram encaminhados a julgamento.
É o relatório.
Insurge-se o banco agravante contra a decisão
que, ao deferir seu pedido liminar de busca e apreensão do veículo entregue
em alienação fiduciária, observou que este não poderia ser removido da
Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora pelo
requerido.
Respeitado entendimento em sentido contrário, a
decisão agravada merece reparo.
O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, é
claro ao determinar que, concedida a liminar de busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, e se quedando inerte o devedor, sem o pagamento
da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias (art. 3o, § 2o),
consolida-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor
fiduciário.
A partir deste momento, o artigo 2o, caput, do
mencionado Decreto-Lei faculta ao credor fiduciário a venda particular do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129439-35.2020.8.26.0000
4
a terceiros, independentemente de autorização judicial, para adimplemento de
seu crédito, abatendo-se do valor da alienação o quantum a ele devido, bem
como as despesas dele decorrentes, restituindo ao devedor eventual saldo
apurado.
No caso em tela, determinou o Juízo de Primeiro
Grau que o veículo alienado fiduciariamente fosse mantido nos limites da
Comarca até decurso do mencionado prazo de 5 dias para purgação da mora,
o que, todavia, não encontra amparo nos mencionados dispositivos legais,
tampouco justifica-se em termos de ordem prática.
Isso porque, mesmo que exista a possibilidade de
purga da mora no prazo legal, não há qualquer justificativa plausível para a
manutenção do automóvel na Comarca de Franca, tendo em vista que a
retirada do bem para algum pátio credenciado pela instituição financeira não
tem o condão de inviabilizar eventual ordem de restituição do veículo ao
devedor. De fato, é ônus da parte autora a guarda e manutenção do
automóvel durante o quinquídio legal em que existe a possibilidade de purga
da mora, todavia a legislação que trata do tema não prevê qualquer ressalva
em relação ao local onde deverá ser mantido o veículo, mostrando-se
inadequada a imposição de óbices não previstos em lei.
Neste sentido, já se manifestou este Tribunal:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Deferimento da
liminar, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, com exigência de
permanência do veículo na comarca, até decurso do prazo para purgação
da mora. Descabimento. Ausência de previsão legal nesse sentido, ou
mesmo de justificativa racional ou de ordem prática. Mera conveniência da
instituição autora em remover o veículo para local adequado, respondendo
pelo ônus da guarda e conservação da coisa, com encargo ainda de
devolução em caso de purga da mora. Limitação que que não se justifica no
tocante ao cumprimento da decisão judicial. Decisão agravada reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2129439-35.2020.8.26.0000
5
Agravo
da
autora
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2055846-70.2020.8.26.0000; Relator: Fabio Tabosa; 29a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar concedida.
Determinação judicial para manutenção do veículo na comarca, até o
decurso do prazo para purgação da mora. Ausência de previsão legal.
Remoção impedida que frustra o direito de posse do credor. Recurso
provido. (Agravo de Instrumento 2075604-35.2020.8.26.0000; Relator:
Cesar Lacerda; 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020)
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. Irresignação contra a respeitável decisão que
concedeu liminar para apreensão de veículo automotor, mas vedou a
remoção do bem para outra Comarca até o decurso de prazo para a
purgação da mora pelo devedor. Desnecessidade de permanência do bem
na Comarca em que ocorrer a apreensão, à míngua de amparo legal.
Propriedade do bem que se consolida a favor do credor fiduciário apenas
após o decurso do prazo para purgação da mora pelo devedor. Decisão
reformada. Recurso de agravo provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2044568-48.2015.8.26.0000 Rel: Marcondes D'Angelo 25a Câmara de
Direito Privado d.j. 09.04.2015)
Desta feita, a decisão agravada deve ser
reformada para que se afaste a proibição de remoção do automóvel da
comarca até o decurso do prazo para purgação da mora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator